Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716082-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDMAR DE PAULA LOPES, ROBSON DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IDMAR DE PAULA LOPES e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0709392-11.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de KLEBER JÚNIOR DE ASSIS, deferiu a desconsideração inversa da pessoa jurídica para incluir na execução as empresas MVM Comércio Nutril Lanches LTDA e AK Representações Comerciais de Alimentos LTDA, bem como indeferiu o pedido de fraude à execução em relação ao Sr. Raimundo Nonato da Silva, nos seguintes termos (ID 2277721721 dos autos originários): “Cuida-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica cumulado com fraude à execução para que a presente demanda seja direcionada para MVM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, WK Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, E-Nutri Lanches Ltda, AK Representações Comerciais de Alimentos Ltda, Wania Ferreira de Assis, Raimundo Nonato da Silva e Deli Damasceno de Oliveira. O exequente argumenta, em apertada síntese, que o executado se utiliza da abertura de pessoas jurídicas com o objetivo de burlar execuções contra si e contra as próprias empresas. Alega que se utiliza de “laranjas”, como sua esposa (Wania), um funcionário (Raimundo) e seu pai (Deli) para figurar nos quadros societários e até receber valores destinados às empresas. A decisão de ID 204141692 recebeu o incidente e deferiu a medida liminar para constrição de valores, via sisbajud, contra os requeridos. Conforme certidão de ID 205243009, parte dos valores foram localizados. A decisão de ID 206436545 rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por Kleber e MVM. A requerida E-Nutri apresentou impugnação ao incidente – ID 206191405, entretanto, foi considerada revel em razão de irregularidade em sua representação – ID 214060471. Raimundo Nonato da Silva apresentou resposta – ID 218158922. O requerido Deli Damasceno de Oliveira apresentou impugnação à penhora (ID 207888953), que foi rejeitada pela decisão de ID 208025602, por sua vez, deixou de apresentar resposta ao incidente (ID 227713434). O autor apresentou resposta – ID 224077193. É o breve relatório. Decido. Transcrevo abaixo, parte da decisão de ID 204141692 quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica e a fraude à execução: “Da desconsideração: O artigo 50 do Código Civil retrata que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, o exequente logrou êxito em demonstrar a confusão patrimonial com a utilização das empresas indicadas como forma de burlar o pagamento das dívidas pessoais do sócio e também das próprias empresas. Em especial, a utilização de depósitos feitos pelas empresas para pagamentos de dívidas pessoais do executado, tal como demonstrado nos processos n. 0723619-58.2024.8.07.0016 e n. 0725068-51.2024.8.07.0016. Além disso, o exequente comprovou a utilização das contas das pessoas jurídicas, e até do pai do executado para recebimento de valores das empresas. Em face dessas comprovações está nítido o abuso de personalidade jurídica. Do grupo econômico e da sucessão fraudulenta de empresas: As três empresas indicadas no incidente (MVM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, WK Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, E-Nutri Lanches Ltda, AK Representações Comerciais de Alimentos Ltda) possuem como sócios o executado, sua esposa ou o Sr. Raimundo. A empresa MVM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda está situada na ST SHC/SUL CL QDA 209 Bloco C Loja, Número 29, Cep 70.272-530 e possui como sócios Kleber e Vanessa (ID 204076036). A empresa E-Nutri Lanches Ltda está situada na ST SHC/SUL CL QDA 209 Bloco C Loja, Número 29, Cep 70.272-530 e possui como sócio Raimundo Nonato (ID 204076037). A empresa WK Comércio de Produtos Alimentícios Ltda está situada na ST SHC/SUL CL QDA 209 Bloco C Loja, Número 29, Cep 70.272-530 e possui como sócia Wania (ID 204076038). A empresa AK Representações Comerciais de Alimentos Ltda está situada na CJ SHA Conjunto 6 Chacara 26/27, Número, CS 40, Cep 71.996-225 e possui como sócio Kleber (ID 204076039). Repare que as três primeiras empresas (MVM, E-Nutri e WK) exercem a mesma atividade, se encontram ativas no cadastro da receita e estão situadas no mesmo endereço. Tais elementos demonstram a sucessão fraudulenta de empresas, conduta pela qual uma empresa transfere seus ativos, negócios ou operações para uma nova entidade de forma deliberada e enganosa, com o objetivo de evitar obrigações legais, dívidas ou responsabilidades. Da fraude à execução: A fraude à execução ocorre quando um devedor, que está sofrendo uma execução, aliena seu patrimônio para terceiros com o objetivo de prejudicar a execução de seu crédito. No presente caso, resta suficientemente demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que o executado juntamente com sua esposa, seu pai e o Sr. Raimundo se utilizam das empresas como forma de prejudicar credores e esconder patrimônio, agindo de maneira conjunta e ordenada.” No decorrer da instrução do presente incidente, restou incontroversa a sucessão fraudulenta de empresas envolvendo MVM, E-Nutri e WK; por sua vez, também restou demonstrado que a empresa AK integra o grupo econômico do sócio/executado Kleber. Chama atenção o fato constatado na decisão de ID 206436545 em que o Sr. Raimundo Nonato da Silva outorgou procuração como sócio-administrador da empresa E-Nutri (ID 206191407) em favor do advogado Frederico Soares de Alvarenga, OAB/DF 19.468, por meio assinatura digital; e como pessoa física, no ID 205687774, em favor do advogado Mauro Nunes da Silva, OAB/DF 64.763, por meio de assinatura de próprio punho. Mais tarde, constatou-se que o Sr. Raimundo, na condição de representante legal da empresa E-Nutri declarou que “não conhece o Advogado Frederico Soares de Alvarenga, que não passou procuração para ele” (ID 211575405). Além disso, a participação de Wania (esposa do executado) e Deli (pai do executado) restaram demonstradas. A esposa não tem como alegar que não sabia das circunstâncias em que ocorreu seu ingresso na empresa WK, em sucessão fraudulenta à empresa MVM, que tinha seu marido como sócio; já em relação à Deli, o autor logrou êxito em comprovar que uma máquina de cartão da empresa do seu filho Kleber foi vinculada à conta bancária de Deli, para que os valores pagos à empresa não circulassem em suas contas. Tais elementos demonstram de forma inequívoca que o pai (Deli) e a esposa (Wania) agiram com má fé e com a intenção de fraudar os credores do executado Kleber, especialmente em relação às empresas. Restou demonstrado que o executado (Kleber), de forma contumaz, tem aberto sucessivas empresas em seu nome e em nome de terceiros ("laranjas"), com o claro intuito de frustrar o pagamento de suas obrigações. Tal conduta demonstra sua má-fé, uma vez que visa burlar o processo de execução e impedir que o credor obtenha a satisfação de seu crédito. A análise dos documentos juntados aos autos revela que o executado se utilizou de "laranjas" para figurar no quadro societário das empresas, ocultando sua verdadeira participação e movimentando bens e valores de forma a dificultar a localização e penhora de ativos. Em sendo assim, o acolhimento do pedido contra MVM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, WK Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, E-Nutri Lanches Ltda, AK Representações Comerciais de Alimentos Ltda, Wania Ferreira de Assis e Deli Damasceno de Oliveira é medida que se impõe. Noutro giro, a situação de Raimundo Nonato da Silva é diferente. Conforme documento de ID 204076037, o Sr. Raimundo Nonato da Silva foi inserido como único sócio da empresa E-Nutri Lanches em 26/09/2023. Raimundo alega que “emprestou o nome” aos verdadeiros proprietários para figurar como sócio da empresa sem má fé ou qualquer intenção de fraudar terceiros. No direito brasileiro, a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada. Isso significa que, em qualquer situação, assume-se que as partes estão agindo de maneira honesta e correta, a menos que haja evidências concretas em contrário Compulsando os autos, constato que os valores bloqueados do Sr. Raimundo estavam em uma conta na Caixa Econômica Federal (ID 208534286, Pag. 15) e outra na Nu Pagamentos (ID 208534286, Pag. 16). De acordo com os extratos de IDs 218158936, 218158932 e 218158931 é possível verificar que os valores são anteriores ao seu ingresso na empresa E-Nutri. Além disso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o Sr. Raimundo tenha agido com má fé para lesar terceiros recebendo valores da empresa e repassando aos sócios. Em tese, não foi demonstrado nenhum ganho do Sr. Raimundo com seu ingresso na empresa, o que indica ter sido ludibriado pelo Sr. Kleber e pela Sra. Wania, sem conhecimento das intenções ilícitas deles, sendo, aparentemente, vítima de fraude. Portanto, relativamente ao Sr. Raimundo o pedido deve ser rejeitado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir na execução as empresas: MVM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, WK Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, E-Nutri Lanches Ltda e AK Representações Comerciais de Alimentos Ltda e converter em penhora os valores delas arrestados. Ainda, DEFIRO o pedido de fraude à execução para incluir na execução: Wania Ferreira de Assis e Deli Damasceno de Oliveira e converter em penhora os valores deles arrestados. Por fim, REJEITO o pedido de fraude à execução contra Raimundo Nonato da Silva. Anote-se nos termos acima. Sem honorários porque tal incidente não consta no rol do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para recurso ou inexistindo efeito suspensivo, em caso de sua interposição: i) Expeça-se alvará em favor de Raimundo Nonato da Silva no valor de R$ 45.635,90, mais acréscimos legais da conta, se houver. Faculto à parte a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação; ii) Após o levantamento acima, certifique a secretaria a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial, a fim de providenciar o levantamento pelo autor. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 71119187), afirma que foi dado início à fase de cumprimento de sentença, com a intimação do devedor para pagar a dívida, no importe de R$ 67.223,01. Noticia que foram realizadas diversas tentativas de penhora de bens, sem êxito. Argumenta que descobriu uma séria de manobras fraudulentas, que configuram abuso de personalidade jurídica. Menciona que o devedor principal utilizou-se de sua esposa, seu pai e um funcionário para desviar o seu patrimônio para quatro pessoas jurídicas. Verbera que as pessoas jurídicas foram abertas no mesmo endereço, há vínculo familiar e profissional entre os sócios das sociedades empresariais, além do uso da marca Trigopan do executado pelas suas sucessoras, bem como desvio das vendas para terceiros (pai, esposa e um ex-funcionário chamado Raimundo). Informa que o juízo de origem reconheceu a existência de abuso da personalidade jurídica e deferiu a desconsideração inversa para incluir as empresas no polo passivo da execução. Todavia, menciona que foi indeferido o pedido contra a pessoa de Raimundo Nonato da Silva, ao fundamento de que os valores bloqueados são anteriores ao seu ingresso na empresa E-Nutri, bem como não há indícios de má-fé. Defende que o Sr. Raimundo agiu como verdadeiro depositário do executado e da empresa E-Nutri, pois foi funcionário de confiança do devedor por mais 25 anos, sendo que tinha conhecimento das fraudes perpetradas pelo devedor. Menciona que os extratos juntados pelo Sr. Raimundo indicam uma grande movimentação bancária em sua conta após o seu ingresso na empresa E-Nutri, todos depositados em espécie na boa do caixa ou nas lotéricas. Defende que, com exceção do primeiro depósitos, todos os demais foram feitos após o executado Kléber transferir as quotas da empresa E-Nutri para o agravado Raimundo, ou seja, após o dia 26/09/2003. Informa que, a soma dos depósitos chega à quantia de R$ 33.400,00, o que comprova que este é o valor ganho pelo Sr. Raimundo com o ingresso na empresa. Defende que não há outro motivo para o agravado ter o referido dinheiro, pois ele próprio informou que sempre foi humilde e ganhou pouco na função de balconista de bar. Aduz que o próprio Sr. Raimundo informa que foi usado como laranja pelo devedor. Defende que o executado transferiu as cotas sociais para o Sr. Raimundo em 26/09/2023, sendo que o cessionário se juntou ao devedor para gerenciar a empresa E-Nutri, comprovando a prova da simulação. Afirma que há prova da fraude, tentativa de lesar credores, com a transferência do fundo de comércio da principal empresa do executado para a conta do Sr. Raimundo. Assevera que a transações ilícitas visavam blindar o devedor da obrigação de pagar suas dívidas. O fato de o Sr. Raimundo aceitar figurar como laranja comprova o abuso, a fraude e a má-fé dele. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores bloqueados na conta do Sr. Raimundo Nonato, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, neste momento processual será analisando tão somente o pedido liminar, o qual consiste em obstar o levantamento dos valores bloqueados na conta do Sr. Raimundo Nonato da Silva, até o julgamento do presente recurso. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada entendeu que o executado se utilizou de “laranjas” para figurar no quadro societário das empresas, ocultando sua verdadeira participação. Desse modo, deferiu a desconsideração inversa e incluiu na execução as empresas MVM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, WK Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, E-Nutri Lanches LTDA, AK Representações Comerciais de Alimentos LTDA, além da esposa do devedor e do seu pai, quais sejam, Wania Ferreira de Assis e Deli Damasceno de Oliveira. Todavia, foi indeferido o pedido em relação ao Sr. Raimundo Nonato da Silva. Antes da decisão que acolheu o pedido de desconsideração inversa, o juízo de origem determinou cautelarmente o bloqueio de valores nas contas das pessoas indicadas pelo credor, conforme decisão prolatada em 15/07/2024, ID 204141692, na origem. Na conta do Sr. Raimundo Nonato foi bloqueada a quantia de R$ 45.635,90, tendo sido determinada a sua liberação, conforme constou na decisão agravada. Verifica-se, na impugnação apresentada pelo Sr. Raimundo Nonato, queele teria emprestado seu nome à empresa executada a pedido dos verdadeiros proprietários, conforme acordo verbal. Todavia, menciona que não assinou nenhum contrato social para ingressar no quadro societário da pessoa jurídica E-NUTRI LANCHES LTDA, tendo sido incluído na sociedade com a utilização da assinatura “gov.br”, sem o seu conhecimento. Informa que é pessoa de baixa escolaridade, está doente e trabalha como balconista em um bar. Aduz que os extratos bancários demonstram que todo o valor poupado é fruto das suas economias há vários anos, não tendo nenhuma relação com a empresa que supostamente teria sido incluído como sócio “laranja”, conforme petição de ID 218158922, na origem. De fato, o Sr. Raimundo Nonato passou a ser o único sócio da empresa E-Nutri Lanches LTDA ME, em 26/09/2023, uma vez que supostamente adquiriu as cotas sociais pertencentes ao executado Kleber Júnior de Assis e sua esposa Wania Ferreira de Assis, conforme contrato social anexado no ID 204076037, na origem. Compulsando os autos de origem, verifico que o Sr. Raimundo Nonato apresentou provas documentais de que é funcionário de um bar e restaurante e que aufere remuneração baixa. Além disso, há provas de que sempre trabalhou em serviços braçais, sem a necessidade de qualificação profissional, conforme documentos de ID 218158929 ao ID 218158928, na origem. Além disso, os extratos bancários demonstram que, quando o agravante ingressou como sócio unipessoal da empresa E-Nutri Lanches LTDA ME, em 26/09/2023, já tinha em sua conta poupança a quantia de R$ 40.701,06, fruto de longos anos de economia, conforme documento de ID 207614633 – pág 15 de origem. Do mesmo modo, a análise dos extratos bancários da pessoa física Raimundo Nonato após o seu ingresso como sócio unipessoal da pessoa jurídica E-Nutri Lanches LTDA ME, não indicam movimentações suspeitas, com depósitos elevados de valores ou movimentações atípicas. Na verdade, em juízo perfunctório, a movimentação se manteve como antes do ingresso do agravado na sociedade da mencionada pessoa jurídica. Não há indicativo de que a conta da pessoa física esteja sendo utilizada pelo devedor ou pela pessoa jurídica que figura o Sr. Raimundo como sócio unitário. Em juízo de cognição sumária, entendo que a decisão agravada, ao que tudo indica, não merece retoques. De fato, não há provas de o Sr. Raimundo esteja recebendo em sua conta pessoal valores pertencentes à pessoa jurídica E-Nutri Lanches LTDA ME e repassando ao executado. Conforme bem ponderou o juízo de origem “não foi demonstrado nenhum ganho do Sr. Raimundo com seu ingresso na empresa, o que indica ter sido ludibriado pelo Sr. Kleber e pela Sra. Wania, sem conhecimento das intenções ilícitas deles, sendo, aparentemente, vítima de fraude”. Com efeito, a inclusão na execução da sociedade E-Nutri Lanches LTDA ME é devida, pois, ao que tudo indica, está colaborando para a fraude perpetrada pelo executado visando eximir-se do pagamento da dívida, pois, conforme informa o próprio Sr. Raimundo Nonato, não é ele o sócio da pessoa jurídica, estando o seu nome sendo usado como “laranja”. Todavia, tal fato não acarreta a conclusão de que a pessoa física do Sr. Raimundo Nonato, ora agravado, deva ser incluída nos autos executivos, uma vez que não restou comprovada a má-fé de sua parte para lesar terceiros. Nesse contexto, em juízo provisório, entendo, ao menos nesta fase inicial, que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora